Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-28.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

É requisito da reintegração de posse a comprovação do exercício efetivo de posse anterior sobre o bem vindicado, a qual se configura pela prática de um dos poderes inerentes à propriedade, devendo ser comprovado o uso ou fruição da coisa, não sendo suficiente a existência de documento público que concede autorização de uso do bem.